Tribunal: TJPA
Processo: 0811887-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811887-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: VALDECI MACIEL CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no Agravo de Instrumento n.º 0811887-49.2021.8.14.0000

EMBARGANTE
: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO
: VALDECI MACIEL CAVALCANTE

RELATORA
: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do plano de saúde do agravado, consumidor em grave condição de saúde, surpreendido com o cancelamento unilateral do plano coletivo.
II. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma clara e fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia,

III. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no Agravo de Instrumento n.º 0811887-49.2021.8.14.0000

EMBARGANTE
: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO
: VALDECI MACIEL CAVALCANTE

RELATORA
: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A em face do acórdão proferido por esta colenda 2ª Turma de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0811887-49.2021.8.14.0000, interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, movida por VALDECI MACIEL CAVALCANTE.

O acórdão embargado conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o restabelecimento imediato e integral do plano de saúde do agravado, sem restrições ou carência, diante da ausência de notificação prévia da rescisão contratual e da inexistência de oferta de plano alternativo viável, sob pena de multa.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto aos fundamentos do recurso e a tese de validade da rescisão do contrato coletivo, pugnando pela apreciação do ponto arguido, especialmente quanto à alegada irregularidade contratual da estipulante do plano coletivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no Agravo de Instrumento n.º 0811887-49.2021.8.14.0000

EMBARGANTE
: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO
: VALDECI MACIEL CAVALCANTE

RELATORA
: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Contudo, razão não assiste à embargante.

No presente caso, não se vislumbra qualquer dos vícios previstos no supracitado dispositivo legal. O acórdão embargado analisou de maneira clara, completa e fundamentada todos os aspectos essenciais à controvérsia.

Conforme delineado na decisão colegiada, a ausência de notificação prévia do consumidor acerca da extinção contratual — condição imposta pela Resolução Normativa n.º 195/2009 da ANS (art. 17) — configura vício procedimental insuperável, o que por si só justifica a manutenção da tutela de urgência deferida.

De igual modo, registrou-se que a operadora sequer demonstrou o oferecimento de plano alternativo viável na modalidade individual, conforme preceituado pelo artigo 1º da Resolução n.º 19/1999 da CONSU,

Ademais, na hipótese dos autos demonstrou-se que o consumidor estava em situação de grave enfermidade e realizava regularmente os pagamentos de sua contraprestação contratual, de modo que, nesse contexto, independente do motivo que levou a extinção do contrato com a estipulante do contrato coletivo, o consumidor não pode ficar sem a devida cobertura, considerando ainda o grave condição de saúde, sendo surpreendido com a falta do plano de saúde no momento que mais precisava, além disso estava realizando os devidos pagamentos.

A alegada omissão, portanto, não se confirma, tratando-se, na realidade, de inconformismo com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Cumpre reiterar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco são meio adequado para a modificação do julgado por simples insatisfação da parte, sob pena de indevida inovação recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, por ausência de vício sanável nos termos do artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 12/02/2026